Tribunal: TCU
Processo: 020.659/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1157/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas a determinação e a recomendação constantes dos itens 9.2 e 9.3, respectivamente, do Acórdão 208/2018-TCU-Plenário e em encerrar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.659/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Luiz Fernando Pereira (OAB/PR 22.076) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.